Tribunal: TJDFT
Processo: 0741550-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705152-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fundação dos Economiários Federais-FUNCEF Agravada: Sarah de Souza Ferreira Carneiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0027386-50.2011.8.07.0001, que determinou a suspensão do curso processual da execução de título extrajudicial pelo prazo de 1 (um ano). A mencionada decisão foi assim redigida: “Considerando que este Juízo logrou a recente liberação de sua equipe junto à CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, reconsidero a decisão de id. 68991779 para DEFERIR o pedido de consulta à base de dados da aludida Central. Segue relatório. Reputo prejudicado, por conseguinte, os embargos de declaração de id. 69808408. Considerando, todavia, a frustração da busca empreendida, retornem-se os presentes autos à suspensão ditada pelo artigo 921, inciso III do CPC, devendo ser observado para o início da fluência da prescrição intercorrente da pretensão da parte exequente o prazo ânuo contado da data de publicação da decisão de id. 48256340.” Em suas razões recursais (Id. 19821456) a agravante alega, em síntese, que em virtude dos princípios da efetividade da execução e da cooperação, tanto as partes, quanto o Juízo singular, devem cooperar para atingir a finalidade do processo executivo. Afirma que o Juízo agravado, ao determinar a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo de 1 (um) ano, não observou que existiam outras medidas que poderiam ter sido adotadas com a finalidade de encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Assim, sustenta que seria inaplicável ao caso a regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, pois não ocorreu o esgotamento das tentativas de localização de bens passíveis de penhora. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a suspensão do curso processual determinada pelo Juízo singular. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 19821457). É a breve exposição. D e c i d o. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável à hipótese a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a suspensão do curso do processo pelo período de 1 (um) ano. Inicialmente, observa-se que restou infrutífera a tentativa de bloqueio de bens do devedor por meio dos sistemas judiciais Bacenjud, Renajud, Infojud e Eridf (Id. 49933668, Id. 49933668, Id. 49933594, Id. 50297754). Na ocasião, a credora foi instada a indicar bens passíveis de penhora e alertada a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Em seguida, a credora formulou requerimento de pesquisa de bens no CNIB (Id. 68402087), momento em que foi deferido o aludido requerimento ao sistema pelo Juízo (Id. 69998286). Contra o referido ato jurisdicional a ora agravante interpôs embargos de declaração (Id. 69808405), que foram rejeitados por meio da decisão proferido pelo Juízo singular (Id. 69998286). Percebe-se, portanto, que o Juízo singular procedeu às buscas nos sistemas oficiais, como fora pleiteado pela credora, não obtendo êxito, contudo, em encontrar bens do devedor passíveis de constrição. Assim, como as pesquisas aos sistemas oficiais se mostraram infrutíferas e, diante da intimação da credora para indicar bens, sem que tenha havido atendimento à ordem judicial, o Juízo houve por bem determinar a suspensão do curso da execução nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017). (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão no 1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018). (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, convém anotar que durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis ou em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado, portanto, o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator